Tribunal: TJES
Processo: 5004755-80.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004755-80.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA ELIZABETH DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO (OMBRO). PACIENTE INSCRITA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PARECER TÉCNICO DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO (NAT) QUE ATESTA A NATUREZA ELETIVA DO PROCEDIMENTO E A VIABILIDADE DE TRATAMENTO CONSERVADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ILÍCITA DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL PARA SUBVERTER A ORDEM DA FILA DE REGULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5004755-80.2024.8.08.0021

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: TANIA ELIZABETH DO NASCIMENTO

Recorridos: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13926972) interposto por
TANIA ELIZABETH DO NASCIMENTO
em face da r. sentença (Id. 13926969) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A autora, ora Recorrente, ajuizou a demanda originária (Id. 13925633) aduzindo, em síntese, que padece de dores crônicas no ombro esquerdo há mais de dois anos, com diagnóstico de lesão no manguito rotador e capsulite adesiva, necessitando de procedimento cirúrgico. Afirma que, apesar de inscrita na fila de espera do SUS desde 16 de maio de 2023, não obteve o devido atendimento, o que configura omissão ilícita dos entes públicos e violação ao seu direito fundamental à saúde.

O Estado do Espírito Santo (Id. 13926959) e o Município de Guarapari (Id. 13926960) apresentaram contestações, arguindo, em suma, a regularidade da fila de espera, a natureza eletiva do procedimento, a ausência de comprovação de urgência, a necessidade de observância das políticas públicas de saúde e o princípio da reserva do possível.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença de improcedência, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da medida, valendo-se, para tanto, do parecer técnico emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT). Destacou o magistrado sentenciante:

"Assim, por não ter a requerente demonstrado que atende aos requisitos estabelecidos pela literatura médica, não tendo sido fechados os critérios para que a cirurgia fosse indicada no caso em tela, bem como pelo fato do presente caso não se tratar de urgência e emergência conforme definição do CFM, entendo que não há como acolher o pedido autoral, sendo o caso de improcedência desta demanda." (Id. 13926969, pág. 3).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, insistindo na tese de violação ao seu direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, argumentando que a longa espera e a dor crônica justificam a intervenção judicial para a imediata realização do procedimento cirúrgico.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 13926980), pugnando pela manutenção do julgado. O Município de Guarapari, embora intimado, não apresentou resposta ao recurso, conforme certificado no Id. 13926981.

Dispensado o relatório pormenorizado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É o breve relato. Passo ao VOTO.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo a Recorrente beneficiária da justiça gratuita, está dispensada do preparo.
Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

A sentença vergastada, a meu ver, deu adequada solução à lide e não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O cerne da controvérsia reside em definir se a demora no agendamento de consulta e cirurgia ortopédica eletiva para a Recorrente configura omissão ilícita do Poder Público, a ensejar a intervenção do Judiciário para determinar a imediata realização do procedimento, em detrimento da fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

É inquestionável que o direito à saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação, conforme dicção do art. 196 da Constituição da República. Contudo, tal direito não é absoluto e irrestrito, devendo sua aplicação ser ponderada com outros princípios constitucionais igualmente relevantes, como a isonomia, a universalidade do acesso e a própria organização administrativa do sistema de saúde.

A judicialização da saúde é um instrumento legítimo para corrigir omissões e ilegalidades do Poder Público, mas não pode se converter em um mecanismo de subversão das políticas públicas e das filas de regulação, que são estabelecidas justamente para garantir o acesso ordenado e isonômico aos serviços, priorizando os casos de maior gravidade e urgência.

No caso em apreço, a análise criteriosa das provas não permite concluir pela existência de uma omissão ilícita ou de uma situação de urgência que justifique a concessão da tutela jurisdicional pretendida. A Recorrente, de fato, apresenta laudos médicos (Ids. 13926939, 13926973) que indicam a patologia e a recomendação de tratamento, inclusive cirúrgico. Todavia, em nenhum momento os documentos médicos atestam, de forma inequívoca, um quadro de urgência ou emergência que demande a realização imediata do procedimento, sob risco de dano irreparável ou de grave comprometimento à sua saúde.

Corrobora essa conclusão o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), juntado ao Id. 13926952 e devidamente valorado pela sentença. O NAT, órgão de auxílio ao Judiciário, concluiu de forma expressa que o caso
não se justifica como urgência ou emergência
, conforme definição do Conselho Federal de Medicina, e que "NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento [procedimento] solicitado no presente caso", ressaltando que o tratamento conservador para a patologia da autora apresenta bons resultados clínicos.

Adicionalmente, a Nota Técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), constante no Id. 13926962, informa que a solicitação da paciente encontra-se "em opinião formativa", ou seja, foi devolvida à central de regulação municipal para complementação de informações. Tal fato indica que o trâmite administrativo não foi encerrado com uma negativa, mas que aguarda diligências para seu regular prosseguimento. A mesma nota orienta a paciente a procurar sua unidade de saúde para os devidos esclarecimentos, demonstrando que há um caminho administrativo a ser seguido.

Nesse cenário, determinar judicialmente a realização imediata da cirurgia seria ignorar a avaliação técnica especializada e, mais grave, violar o princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88), preterindo inúmeros outros cidadãos que também aguardam na fila de espera por procedimentos eletivos, alguns, quiçá, em situação clínica mais delicada. A intervenção judicial, na ausência de uma situação excepcional e devidamente comprovada, representaria uma indevida ingerência na discricionariedade administrativa e na gestão das políticas de saúde, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, não havendo demonstração de omissão ilegal do Estado ou de situação de urgência que coloque a Recorrente em posição de prioridade absoluta, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, a fim de preservar a organização e a isonomia no acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)